Tribunal: TJMT
Processo: 1015483-69.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WALTEIR DIAS LACERDA DOS SANTOS - CPF: 026.883.191-24 (RECORRENTE), SEDALI GUIMARAES FROSSARD - CPF: 648.603.106-91 (ADVOGADO), PARTICULAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 11.846.289/0001-80 (RECORRIDO), LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 033.603.051-75 (ADVOGADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (RECORRIDO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. MULTAS DE TRÂNSITO PRETÉRITA A TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA COMPRA E VENDA. VALOR DEVIDO PELO ATUAL PROPRIETÁRIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente WALTEIR DIAS LACERDA DOS SANTOS, postula a condenação dos Recorridos ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de multa de trânsito pretérita a aquisição do veículo.

2. Nos autos, o Recorrente não trouxe elementos probatórios suficientes a comprovar a aquisição do veículo mediante participação da empresa Recorrida, motivo em que a sentença de origem foi julgada improcedente.

3. Pois bem, em que pese não esteja claro a forma em que seu deu a compra e venda do veículo, entendo que não há como atribuir responsabilidade aos Recorridos, decorrentes das multas de trânsitos lançadas no veículo, em que pese, sejam pretéritas a aquisição do veículo.

4. Na máxima experiência desse Julgador, sabe-se que contratos de compra e venda de veículos, quando há existência de multas pendentes de lançamentos de cobrança, o vendedor procede com o abatimento do preço do bem para que o comprador se responsabilize pelo pagamento quando da transferência ou quando do efetivo lançamento de cobrança.

5. Nesses termos, por não existir contrato escrito entre as partes em relação a responsabilidade do pagamento das multas de trânsito, entendo pela responsabilização do atual proprietário do veículo.

6. Desta feita, me alinho ao entendimento firmado na sentença de que não há fato passível de indenização por danos materiais e morais.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno o Recorrente WALTEIR DIAS LACERDA DOS SANTOS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021